Tribunal: TJES
Processo: 5004061-82.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004061-82.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CREDCOB ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA e outros
AGRAVADO: CIRLENE HOTIS VAILANT e outros
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004061-82.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
S
:

CREDCOB ASSESSORIA DE COBRAN
Ç
AS LTDA. E PEDROSA SOARES & ESTEVES ADVOGADOS.

AGRAVAD
O
S
:
CIRLENE HOTIS VAILANT E JONAIR HOTIS VAILANT.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

R E L A T Ó R I O

CREDCOB ASSESSORIA DE COBRAN
Ç
AS LTDA.
e
PEDROSA SOARES & ESTEVES ADVOGADOS

interp
useram
agravo de instrumento em
razão

da
respeitável
decisão do id. 1468362 (fl. 9), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Quarta Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital
,

nos autos da

“ação
de execução por quantia certa”
registrada sob o n.
0020819-09.2008.8.08.0024
(
024.08.020819-2
)
, proposta
pela primeira agravante e
m litisconsórcio com
a empresa Comprocred Fomento Mercantil Ltda.
contra
os agravados,

CIRLENE HOTIS VAILANT
e
JONAIR HOTIS VAILANT
,

e contra outros três executados
1
, que
indeferiu “o pedido de
penhora
dos rendimentos dos executados”
.

Nas razões do recurso (
id.
1468346
–
fls. 1-14
) aleg
aram

a
s
agravante
s
, em síntese, que
1) “
tramita na 4ª Vara Cível de Vitória/ES os autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO (em fase de cumprimento de sentença) nº 0020819-09.2008.8.08.0024 proposta em face de CIRLENE HOTIS VAILANT, JONAIR HOTIS VAILANT e OUTROS” (fl. 5)
; 2) “os Executados foram regularmente citados e intimados para pagamento do débito, contudo, não pagaram voluntariamente o débito exequendo. As partes ainda firmaram acordo (fls. 57-61 dos autos de origem), contudo, os Executados não adimpliram integralmente o acordado, efetuando tão somente o pagamento de duas parcelas” (fl. 5); 3) “foram ofertados em garantia dois bens móveis, conforme cláusula 11 do acordo entabulado, contudo, não foi possível realizar a remoção dos bens, visto que, foi certificado pelo Oficial de Justiça que tais máquinas foram devolvidas para a fábrica que as vendeu, pela falta de pagamento (fl. 150 dos autos de origem)” (fl. 5); 4) “visando dar prosseguimento ao feito, foram realizadas consultas aos sistemas BACENJUD e RENAJUD que restaram infrutíferas (fls. 129/133; 166/173; 186/192 dos autos de origem).” (fl. 5); 5) “considerando que os executados têm diversas fontes de renda e que parte dela poderia garantir, ao menos, o pagamento dos honorários advocatícios devidos aos patronos Agravantes, requereu-se ao d. juiz a quo a penhora em folha de pagamento de percentual sobre os proventos mensais auferidos pelos Agravados, de forma a compeli-los a honrar ao menos com os honorários pois estes são considerados 'alimentos', conforme pacificado pela Corte Especial do STJ, pelo art. 85, §14, do CPC/15 e pela Súmula Vinculante 85 do STF” (fl. 6); 6) “o douto juízo de piso não observou a ressalva feita no precedente por ele mesmo citado no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/15), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família” (fl. 7); 7) “o douto magistrado de piso presumiu, sem qualquer alegação ou prova da parte contrária, que uma renda média anual declarada em 2018 de quase cem mil reais (parte fixa, sem contar os rendimentos variáveis obtidos pela pessoa jurídica aos quais são sócios) comprometeria a subsistência digna dos Executados e, portanto, não poderia sofrer constrição de qualquer valor ou percentual, mesmo que seja para amortização de um débito alimentar” (fl. 9); 8) “se entende o magistrado que a penhora do percentual 30% é demasiada, que então defira a penhora de 20, 10 ou 5%, o que não se aceita é que o débito exequendo notadamente a sua parte alimentar, fique sem qualquer satisfação, enquanto os executados não tomam qualquer atitude no sentido de resolver ou sequer amortizar o débito de sua responsabilidade” (fls. 11-2).

O pedido de concessão de
antecipação da tutela recursal foi
in
deferido (id.
1472893
)
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,
18
de maio de 2022
.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

1
-
Aleida Assis Santana Vilant, Gerri José Pereira e Qualimec Usinagem Industrial e Comercial Ltda-me (id. 1468349, fls. 1-2).

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004061-82.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
S
:

CREDCOB ASSESSORIA DE COBRAN
Ç
AS LTDA. E PEDROSA SOARES & ESTEVES ADVOGADOS.

AGRAVAD
O
S
:
CIRLENE HOTIS VAILANT E JONAIR HOTIS VAILANT.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Credcob Assessoria
D
e Cobran
ç
as Ltda. e Pedrosa Soares & Esteves Advogados

interp
useram
agravo de instrumento em
razão

da
respeitável
decisão do id. 1468362 (fl. 9) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Quarta Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital
,

nos autos d
a
“ação
de execução por quantia certa”
registrada sob o n.
0020819-09.2008.8.08.0024
(
024.08.020819-2
)
, proposta
pela primeira agravante e
m litisconsórcio com
a empresa Comprocred Fomento Mercantil Ltda.
contra
os agravados,
Cirlene Hotis Vailant
e
Jonair Hotis Vailant,

e contra outros três executados
1
,
que indeferiu “o pedido de
penhora
dos rendimentos dos executados”
.

Nas razões do recurso (
id.
1468346
–
fls. 1-14
) aleg
aram

a
s
agravante
s
, em síntese, que
1) “
tramita na 4ª Vara Cível de Vitória/ES os autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO (em fase de cumprimento de sentença) nº 0020819-09.2008.8.08.0024 proposta em face de CIRLENE HOTIS VAILANT, JONAIR HOTIS VAILANT e OUTROS” (fl. 5)
; 2) “os Executados foram regularmente citados e intimados para pagamento do débito, contudo, não pagaram voluntariamente o débito exequendo. As partes ainda firmaram acordo (fls. 57-61 dos autos de origem), contudo, os Executados não adimpliram integralmente o acordado, efetuando tão somente o pagamento de duas parcelas” (fl. 5); 3) “foram ofertados em garantia dois bens móveis, conforme cláusula 11 do acordo entabulado, contudo, não foi possível realizar a remoção dos bens, visto que, foi certificado pelo Oficial de Justiça que tais máquinas foram devolvidas para a fábrica que as vendeu, pela falta de pagamento (fl. 150 dos autos de origem)” (fl. 5); 4) “visando dar prosseguimento ao feito, foram realizadas consultas aos sistemas BACENJUD e RENAJUD que restaram infrutíferas (fls. 129/133; 166/173; 186/192 dos autos de origem).” (fl. 5); 5) “considerando que os executados têm diversas fontes de renda e que parte dela poderia garantir, ao menos, o pagamento dos honorários advocatícios devidos aos patronos Agravantes, requereu-se ao d. juiz a quo a penhora em folha de pagamento de percentual sobre os proventos mensais auferidos pelos Agravados, de forma a compeli-los a honrar ao menos com os honorários pois estes são considerados 'alimentos', conforme pacificado pela Corte Especial do STJ, pelo art. 85, §14, do CPC/15 e pela Súmula Vinculante 85 do STF” (fl. 6); 6) “o douto juízo de piso não observou a ressalva feita no precedente por ele mesmo citado no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/15), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família” (fl. 7); 7) “o douto magistrado de piso presumiu, sem qualquer alegação ou prova da parte contrária, que uma renda média anual declarada em 2018 de quase cem mil reais (parte fixa, sem contar os rendimentos variáveis obtidos pela pessoa jurídica aos quais são sócios) comprometeria a subsistência digna dos Executados e, portanto, não poderia sofrer constrição de qualquer valor ou percentual, mesmo que seja para amortização de um débito alimentar” (fl. 9); 8) “se entende o magistrado que a penhora do percentual 30% é demasiada, que então defira a penhora de 20, 10 ou 5%, o que não se aceita é que o débito exequendo notadamente a sua parte alimentar, fique sem qualquer satisfação, enquanto os executados não tomam qualquer atitude no sentido de resolver ou sequer amortizar o débito de sua responsabilidade” (fls. 11-2).

O pedido de concessão de
antecipação da tutela recursal foi
in
deferido (id.
1472893
)
.

Sem contrarrazões.

O
recurso
não
deve ser provido.

A Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do REsp 1815055/SP

ao
decidir
especificamente “
se o salário do devedor pode ser penhorado, com base na exceção prevista no § 2º do art. 833 do CPC/15, para o pagamento de honorários advocatícios, por serem estes dotados de natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/15”

definiu que “as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3º, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias.”
(REsp 1815055/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial,
data do julgamento:
03-08-2020,
data da publicação/fonte:
DJe 26-08-2020).

Neste mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2º DO ART. 833. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE SALDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. ART. 833, IV, DO CPC/15. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. AVALIAÇÃO CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO DA SÚMULA 568 DO STJ NÃO REALIZADA. 1. Execução, em cumprimento de sentença. 2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 3. Em que pese as razões do agravo interno quanto ao ônus da prova, referida tese não foi mencionada nos embargos de declaração opostos na origem e nem do recurso especial, o que caracteriza indevida inovação recursal nesse momento processual. 4. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3º, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar. Precedente da Corte Especial. 5. É possível, no entanto, a penhora com fundamento no art. 833, IV, do CPC/15, para pagamento de honorários advocatícios, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família. Precedente da Corte Especial. 6. Na espécie, a verificação foi realizada pelo Tribunal de origem, que concluiu que não foi comprovado "de que o referido saldo não se reverterá em favor da subsistência do participante e de sua família". 7. A aplicação da Súmula 568/STJ é devidamente impugnada quando a parte agravante demonstra, de forma fundamentada, que o entendimento esposado na decisão agravada não se aplica à hipótese em concreto ou, ainda, que é ultrapassado, o que se dá mediante a colação de arestos mais recentes do que aqueles mencionados na decisão hostilizada, o que não ocorreu na hipótese 8. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1869029/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento: 16-11-2021, data da publicação/fonte: DJe 18-11-2021).

Apesar do próprio colendo Su
perior Tribunal de Justiça também se manifestar no sentido de que
“
‘
A jurisprudência do STJ caminha no sentido de que é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
’
(AgInt no AREsp 1.537.427/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/2/2020, DJe 3/3/2020)” (AgInt no REsp 1864197/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21-09-2020, DJe 24-09-2020),
no presente caso não visualizo
a situação excepcional para
determinar a
penhora do salário dos agravados sem prejuízo direto à
s

suas
subsistência
s e de suas famílias, uma vez que conforme as declarações de imposto de renda juntadas nos ids. 1468360
(fls. 6-14)
e 1468361
(fls. 1-9)
a primeira agravada auferiu renda anual
em 2018
de
R$ 52.009,15 (cinquenta e dois mil e nove reais e quinze centavos), possuindo um dependente declarado, enquanto o segundo agravado auferiu renda anual em 2018 de R$ 32.740,12 (trinta e dois mil e setecentos e quarenta reais e doze centavos), possuindo três dependentes declarados.

Posto isso,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

1
-
Aleida Assis Santana Vilant, Gerri José Pereira e Qualimec Usinagem Industrial e Comercial Ltda-me (id. 1468349, fls. 1-2).

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004061-82.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
S
:

CREDCOB ASSESSORIA DE COBRAN
Ç
AS LTDA. E PEDROSA SOARES & ESTEVES ADVOGADOS.

AGRAVAD
O
S
:
CIRLENE HOTIS VAILANT E JONAIR HOTIS VAILANT.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA.
IMPENHORABILIDADE
DE
SALÁRIO
. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 833, §2º DO CPC
.
MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCERTO.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. - A
Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do REsp 1815055/SP

ao
decidir
especificamente “
se o salário do devedor pode ser penhorado, com base na exceção prevista no § 2º do art. 833 do CPC/15, para o pagamento de honorários advocatícios, por serem estes dotados de natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/15”

definiu que “as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3º, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias.”
(REsp 1815055/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial,
data do julgamento:
03-08-2020,
data da publicação/fonte:
DJe 26-08-2020).

2.
O
colendo Su
perior Tribunal de Justiça também
já
se manifestar no sentido de que
“
‘
A jurisprudência do STJ caminha no sentido de que é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
’
(AgInt no AREsp 1.537.427/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/2/2020, DJe 3/3/2020)” (AgInt no REsp 1864197/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, data do julgamento: 21-09-2020, data da publicação/fonte: DJe 24-09-2020).

3. -
No caso concreto não é possível mitigar a impenhorabilidade dos salários dos agravados sem prejuízo direto às suas próprias subsistências e de seus familiares.

4. - Recurso desprovido.

Vi
stos,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, negar

provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vi
tória-ES., de de 20
2
2
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.